Tribunal: TJSP
Processo: 2284037-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284037-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ARIVALDO DIAS
ARAÚJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284037-78.2019.8.26.0000 -Voto no 18877a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2284037-78.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Criminal da Barra Funda
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Arivaldo Dias Araújo dos Santos
Voto n. 18877
Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão Preventiva. Pedido de
revogação da custódia cautelar, alegando que o paciente é inocente
das imputações. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que
o paciente foi condenado à pena de multa, expedindo-se alvará de
soltura clausulado, acarretando a perda do objeto do presente
remédio heroico. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
ARIVALDO DIAS ARAÚJO DOS SANTOS, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Barra Funda comarca
da capital
Narra a impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal em razão de sua manutenção em custódia cautelar.
Sustenta que, tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, a
prisão preventiva é medida desproporcional. Outrossim, não estão presentes
os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 104/105),
a autoridade judicial prestou informações (fls. 111/112) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado
como incurso no art. 155, §4o, inciso IV c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284037-78.2019.8.26.0000 -Voto no 18877a
3
Consta dos autos que o paciente e o corréu,
mediante escalada, tentaram subtrair cabos elétricos no estabelecimento
Sigma Plasth Ind. Com. Exp Ltda. Após o alarme ter disparado, os agentes
tentaram fugir, contudo, foram abordados por policiais militares.
Questionados, admitiram a prática do crime, bem como que iriam vender a
um ferro velho. O prejuízo suportado pela vítima perfez o montante de R$
4.000,00.
O pedido inicial restou prejudicado.
Isso porque, conforme consignado pelo i.
Parecerista, o paciente foi condenado à pena de 10 dias-multa, sendo
expedido alvará de soltura em seu favor aos 23 de janeiro p.p., conforme se
verifica em consulta aos autos digitais.
Assim, diante da informação acima, ocorreu a
perda do objeto do presente recurso, nos termos do art. 659, do Código de
Processo Penal.
Ante
o
exposto,
DERAM
POR
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
Amable Lopez Soto
relator